Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAS PATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESTRIÇÃO DA VISITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas e oferta de alimentos, indeferiu a tutela provisória vindicada, consistente na regulamentação de visitas paternas à filha menor, recém-nascida.
2. O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, conforme art. 1.589 do Código Civil. No entanto, o direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o melhor interesse do menor
3. Tendo em vista a tenra idade da criança (cinco meses de vida), presumidamente em fase de aleitamento exclusivo, a tomada de decisões deve estar cercada dos cuidados com suas necessidades básicas, típicas da idade – as quais, em princípio, impediriam o afastamento da mãe por longos períodos.
4. À míngua de quaisquer elementos probatórios que permitam estabelecer, nesse momento, um juízo seguro no sentido de que a distância da menor do lar materno não acarretará prejuízos, é prudente a manutenção do atual estado das coisas, até que sobrevenham maiores informações, após a instrução probatória e o exercício do contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.